Tribunal: TJBA
Processo: 0504251-15.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504251-15.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUNSET PLAZA

Advogado(s)
:
ANGELO SOUZA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ANGELO SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ELEVADORES – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por ELEVADORES OTIS LTDA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ilhéus – BA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 0504251-15.2016.8.05.0103, julgou parcialmente a ação condenando solidariamente a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 87.000,23 (oitenta e sete mil reais e vinte e três centavos), acrescidos de juros moratórios (taxa selic), deduzida a correção monetária, a partir da citação nos termos do art.406 do Código Civil e correção monetária (IPCA), desde a data do desembolso, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

2 – A apelante sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que eventuais vícios seriam atribuíveis exclusivamente à construtora responsável pela obra.

3 – A referida tese não procede. As provas documentais produzidas nos autos evidenciam que os danos decorreram de falhas na operação e manutenção dos elevadores instalados no edifício, serviço este a cargo da recorrente (ID’s 82524051 e seguintes). Ainda que parte das irregularidades possa ter origem em vícios construtivos, tal circunstância não exclui a responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços e produtos que, de alguma forma, contribuíram para o evento danoso, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

4 – Outrossim, sendo incontroverso que a Elevadores Otis era a prestadora do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, possui legitimidade para responder por eventuais defeitos de funcionamento e pelos prejuízos deles decorrentes.

5 – Nestas condições, rejeita-se a preliminar.

6 – Quanto ao mérito, a controvérsia reside em verificar se a apelante cumpriu adequadamente suas obrigações contratuais e se pode ser responsabilizada pelos danos materiais suportados pelo recorrido.

7 – O CDC estabelece no art. 14 que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

8 – No caso vertente, a prova colhida demonstra que apesar da realização de manutenções preventivas, persistiram falhas recorrentes no funcionamento dos elevadores, culminando na necessidade de reparos de vulto e na substituição de componentes essenciais, cujo custo foi arcado pelo condomínio. O fato da empresa ter executado manutenções periódicas não é suficiente para elidir a responsabilidade, quando comprovado que tais manutenções não foram capazes de assegurar o adequado funcionamento do equipamento, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto à segurança e eficiência do serviço contratado.

9 – Com efeito, o prestador de serviços responde pelos danos causados por defeitos de funcionamento de equipamentos sob sua manutenção ainda que alegue cumprimento das rotinas preventivas, cabendo-lhe demonstrar, de forma cabal, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. In casu, a apelante não produziu prova capaz de afastar a presunção de responsabilidade prevista no art. 14 do CDC, tampouco comprovou que os danos decorreram de causa exclusiva da construtora ou de fato inevitável.

10 – O valor indenizatório fixado na sentença (R$ 87.000,23), atualizado e acrescido de juros conforme critérios estabelecidos, decorre de documentos idôneos (notas fiscais e comprovantes de pagamento). Neste sentido, Não prospera a alegação de ausência de comprovação dos prejuízos.

11 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos, considerando que foram fixados no patamar máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC (20% sobre o valor da condenação), diante da complexidade da causa e a dilação probatória realizada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0504251-15.2016.8.05.0103, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ilhéus – BA, apelante ELEVADORES OTIS LTDA e apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SUNSET PLAZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III